Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
EFICIENTE E ADEQUADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO
COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Verificada a possibilidade da emenda da inicial, isto é, sendo sanável o vício, não pode o Juiz indeferir liminarmente a Petição Inicial, sem antes propiciar ao autor a emenda, sob pena de cerceamento de defesa. Contudo, sendo impossível a sua correção dentro do mesmo processo, o juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, c/c art. 330 do CPC/2015."
2. Diante da diversidade de natureza das duas perspectivas do direito tutelado na ação coletiva em foco (restabelecimento e pagamento dos tíquetes suprimidos), incide o entendimento do STF (tema 823) que reconhece a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o cumprimento da ação coletiva no concernente ao pagamento dos tíquetes não pagos durante o período em que esteve suprimido, visto consubstanciar direito individual homogêneo.
3. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz. 6. Nas ações de Cumprimento da Sentença Coletiva não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária.
4. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos “pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva”
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.